Tribunal: TJSP
Processo: 2148501-90.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
PROCESSO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – A ação regressiva promovida pelo segurador sub-rogado contra a concessionária prestadora de serviço de fornecimento de energia elétrica, objetivando o ressarcimento de valores pagos ao segurado, em razão de danos a equipamentos eletrônicos, em relação contratual, na qual o segurado é destinatário final, com uso residencial do

Ementa:
PROCESSO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – A ação regressiva promovida pelo segurador sub-rogado contra a concessionária prestadora de serviço de fornecimento de energia elétrica, objetivando o ressarcimento de valores pagos ao segurado, em razão de danos a equipamentos eletrônicos, em relação contratual, na qual o segurado é destinatário final, com uso residencial do serviço de energia elétrica, está subordinada ao CDC - Ante a prova do pagamento da indenização pela agravante seguradora à segurada, em razão de danos a equipamentos eletrônicos, em relação contratual, na qual a segurada é destinatária final, com uso residencial do serviço de energia elétrica, de rigor a reforma da r. decisão agravada, para determinar a aplicação do CDC ao caso dos autos, com a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 14, §3o, do CDC, atribuindo à parte ré concessionária o ônus de provar que a inexistência de defeito no serviço de fornecimento de energia elétrica, no que concerne à adoção de providência para evitar a ocorrência de danos por variação, oscilação, descarga ou queda de energia causada por raio ou por desligamento inesperado da rede elétrica, fatos geradores dos danos conforme o laudo técnico juntado com a inicial.
Recurso provido.